Tribunal: TJDFT
Processo: 0727064-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO À DISPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA). AUXÍLIO TRANSPORTE. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ DO SERVIDOR. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIÇÃO. TEMA 531 STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, objetivando a declaração de nulidade de ato administrativo consubstanciado em descontos de valores relativos a auxílio transporte, bem ainda a devolução das quantias descontadas. 1.1. Sentença que acolheu a pretensão inicial. 1.2. Apelação do ente público, em que busca a reforma da decisão, a fim que o pleito autoral seja rejeitado.

2. Juridicamente pobre é aquele que não dispõe de condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família.

3. Para desconstituir a presunção de pobreza obtida através da concessão da gratuidade judiciária, o impugnante há de comprovar as condições do impugnado. Sendo, portanto, insuficientes vagas alegações no sentido de que a parte contrária pode suportar as despesas do processo. 3.1. O simples fato de a parte ser assistida pela Defensoria Pública, que possui filtro rigoroso, já sinaliza a situação de hipossuficiência, não havendo, a priori, que se falar no indeferimento da gratuidade. 3.2. Ou seja: “ (...) Mantém-se os benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte que, além de ter juntado aos autos declaração de hipossuficiência de recursos, é patrocinada pela Defensoria Pública, órgão de defesa mantido pelo Estado que, notoriamente, possui controle rigoroso na análise da hipossuficiência da parte nas causas sob seu patrocínio. Recurso conhecido e não provido”. (TJDFT, 6a Turma Cível, APC no 2012.01.1.188325-5, rela. Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito, DJe de 16/7/2013, p. 156).

4. O STJ, em sede de repetitivo (Tema 531), já decidiu que: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. (1a Seção, REsp. no 1.244.182/PB, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19/10/2012).

5. No caso, o autor, servidor público militar do Estado do Rio de Janeiro, foi designado para prestar serviços ao Ministério da Justiça (Força Nacional de Segurança Pública), onde percebe auxilio transporte, embora a legislação de regência (Lei Estadual no 6.162/12 e Decreto Estadual no 43.494/12), prevê que a referida verba seja destinada somente aos policiais civis, policiais militares e bombeiros militares que estiverem lotados e em efetivo exercício nas respectivas corporações, na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na Secretaria de Estado de Segurança, no Instituto de Segurança Pública e na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. 5.1. Ante a presunção de legalidade dos atos administrativos, é razoável concluir que o servidor tinha justa expectativa de que os valores recebidos eram legítimos e integravam em definitivo seu patrimônio. 5.2. Na realidade, o erro somente pode ser atribuído à Administração Pública, que tinha conhecimento da situação do servidor, e, mesmo assim, sem qualquer requerimento, passou a efetuar o pagamento do benefício. 5.3. Frisa-se não haver prova de que o servidor solicitou e sequer concorreu para que o recebimento do benefício ocorresse indevidamente. Sua boa-fé é presumida, não tendo o Estado do Rio de Janeiro se desincumbido do ônus de comprovar qualquer conduta desonesta do apelado.

6. Recurso conhecido e improvido.